Tribunal: TJMT
Processo: 1031462-56.2017.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031462-56.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA SIMONE MACIEL - CPF: 314.571.691-34 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1031462-56.2017.8.11.0041

1.Recorrente:

Município de Cuiabá- MT

Recorrida
:
Marcia Simone Maciel

2.Recorrente:

Marcia Simone Maciel

Recorrido
:
Município de Cuiabá- MT

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRELIMINAR AFASTADA -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -

DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS USUFRUÍDAS (2018 A 2021) -
EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS - DIREITO ÀS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – DIREITO A INCORPORAÇÃO

DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°1031462-56.2017.8.11.0041

1.Recorrente:

Município de Cuiabá- MT

Recorrida
:
Marcia Simone Maciel

2.Recorrente:

Marcia Simone Maciel

Recorrido
:
Município de Cuiabá- MT

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Município de Cuiabá- MT e
Marcia Simone Maciel.

Ação:
Cobrança

do Terço Constitucional.

Sentença (Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT Id.
109864160

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, c
ondenando o município de Cuiabá a pagar à recorrente,
Marcia Simone Maciel,
o terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias referentes ao período aquisitivos dos anos de 2012 a 2020 e rejeitou
, contudo, o pedido de incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias.

Recurso Cível Inominado de
Município de Cuiabá- MT

(Id.
109864163
):
pugna pela reforma da sentença para que em sede de preliminar extinga a ação sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir processual da recorrida, diante da inexistência de requerimento do pedido, objeto da lide, administrativamente. E, no mérito requer que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de
Marcia Simone Maciel
(Id.

109864168
): requer a reforma da sentença para que seja alterado o dispositivo da sentença, a fim de reconhecer
incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias
, e que seja condenado o recorrido,
Município de Cuiabá- MT
, ao pagamento do 1/3 até o ano de 2021, mantendo-se inalterados os demais termos.

Contrarrazões de

Marcia Simone Maciel
(Id
109864177
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Município de Cuiabá- MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1031462-56.2017.8.11.0041

1.Recorrente:

Município de Cuiabá- MT

Recorrida
:
Marcia Simone Maciel

2.Recorrente:

Marcia Simone Maciel

Recorrido
:
Município de Cuiabá- MT

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de cobrança
do terço constitucional retroativo com obrigação de fazer proposta por
Marcia Simone Maciel
em desfavor do
Município de Cuiabá- MT
, objetivando a incorporação e o pagamento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, retroativos aos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e as prestações vincendas no curso da ação.

O conjunto fático revela que a recorrente,
Marcia Simone Maciel, é
servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, conforme holerites constantes dos autos, estando amparadas pela Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da secretaria de educação de Cuiabá – MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora recorrente durante todo o vínculo jurídico estatutário com o ente municipal recebeu o terço constitucional de férias apenas sobre o período de 30 (trinta) dias de férias usufruídas.

Em contraponto, não restou comprovado pelo recorrido municipal o pagamento dos valores correspondente ao terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias (ID.
109864143
), os quais têm direito os professores da Educação Básica do
Município de Cuiabá- MT.

Diante disso, preliminarmente, de se afastar a argumentação

de ausência de pressupostos processual por falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo suscitada pelo

recorrente,

Município de Cuiabá- MT
, uma vez que não há que se falar em ausência de pretensão resistida unicamente pela falta de comprovação da negativa administrativa do pedido. De fato, conquanto a recorrida servidora não tenha ingressado previamente com pedido administrativo, da análise dos autos se mostra evidente a pretensão resistida. A própria argumentação preliminar se traduz em resistência e ânimo litigante.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Conclui-se, então, que estão prescritas as parcelas
anteriores a 08/10/2017.

O direito constitucional às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral está previsto na Constituição Federal do Brasil em seu artigo 7º, in verbis:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)

A
Lei Complementar 220/2010 que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Cuiabá assegura o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, no seu artigo 48, nestes termos:

Artigo. 48 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar
;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Ainda, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias,
independente de solicitação
:

“Art. 49. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Verifica-se das normas citadas que o direito a férias dos Profissionais da Educação foi garantido no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Portanto, a legislação não deixa margem a dúvidas sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Recurso Inominado: 1002091-36.2018.8.11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente (s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ Recorrido (s): DANIELE PARPINELLI BIFFI Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 23/07/2020 EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A carreira dos profissionais da educação básica do município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT - RI: 10020913620188110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/07/2020)”.

No presente caso, restou comprovado que a recorrente,
Marcia Simone Maciel, é
integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá - MT, conforme certidão de vínculo funcional, e não existe qualquer alegação do ente municipal recorrido no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

Por estas razões, conheço e
DOU-LHE PROVIMENTO ao
recurso interposto por
Marcia Simone Maciel
para reforma da sentença, a fim de reconhecer
incorporação do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias
, e que seja condenado o recorrido,
Município de Cuiabá- MT
, ao pagamento do terço constitucional de férias do período aquisitivo de

2018 a 2021, observada a prescrição quinquenal, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários. E
NEGO PROVIMENTO ao recurso do

Município de Cuiabá -MT. nos mesmos termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023